Tribunal: CARF
Processo: 10469.720324/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720324/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.621 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro
fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-
recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIADO POLÍTICO. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
A isenção de rendimentos pretendida pelo contribuinte deve ser comprovada
mediante documentação hábil para tanto, à luz da legislação tributária que rege
a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720324/2012-66
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720324/2012-66

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de exigência de oficio de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente ao
ano-calendário 2006, exercício 2007, consubstanciado na Notificação de Lançamento
constante do processo. O crédito tributário apurado totalizou o valor de R$ 5.659,95,
conforme a seguir discriminado:
IRPF-SUPLEMENTAR (Sujeito a Multa de Ofício) - R$ 2.545,06
MULTA DE OFÍCIO -(Passível de Redução) – R$ 1.908,79
JUROS DE MORA - (Calculados até 31/10/2011) – R$ 1.206,10
Valor do Crédito Tributário Apurado – R$ 5.659,95
Segundo a descrição constante da peça fiscal, às fls. 41/45, o lançamento é resultado da
revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual retificadora apresentada pelo
contribuinte, em que foi constatada, pela autoridade fiscal, a omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 191.286,32, recebidos da pessoa jurídica
“Natal Prefeitura – CNPJ no 08.241.747/0001-43”.
Dessa alteração resultou modificado o saldo do imposto a restituir apurado pelo
contribuinte na DIRPF no valor de R$ 41.817,81, para saldo de imposto suplementar a
pagar no valor de R$ 2.545,06.
A Solicitação de Retificação do Lançamento (SRL) protocolizada pelo interessado, à fl.
50, foi indeferida pela autoridade revisora, o que resultou na manutenção da Notificação
de Lançamento. O fundamento para o indeferimento foi o seguinte:
“Conforme documentação apresentada, o Parecer declarando a condição de anistiado
do contribuinte foi emitido em 04/07/2007.”
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação, às fls. 02/05, alegando, em síntese,
que:
- o Parecer declarando a sua condição de anistiado político junto ao Ministério da
Justiça foi protocolizado em 31/08/2003;
- a Lei no 10.559/02 regulamentada pelo Decreto no 4.897/2003 é quem ampara o
benefício de isenção de Imposto de Renda a que faz jus o Impugnante, ao estabelecer
que as aposentadorias e pensões pagas aos anistiados políticos também são isentas de
IR;
- o simples fato do Parecer declarando a condição de anistiado do Impugnante ter sido
emitido em 04/07/2007 não serve de fundamento para que, somente a partir desta data,
se considere que o mesmo faria jus à isenção do Imposto;
- O art. 2o do Decreto no 4.897/2003 é bastante claro e peremptório quanto aos efeitos da
isenção do Imposto de Renda do contribuinte na condição de anistiado político, não
restando dúvida que a isenção se dá a partir de 29/08/2002;
- requer que seja aceita sua impugnação para desconsiderar a Notificação de
Lançamento em questão, isentando o Impugnante do ônus do pagamento da multa
aplicada, acatando a declaração retificadora apresentada, liberando os valores ali
constantes, com os devidos acréscimos.
Na sequência, por meio do despacho à fl. 56, se deu o encaminhamento dos autos a esta
DRJ/Fortaleza para análise e julgamento.
É o relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720324/2012-66

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DIRF EMITIDA
PELA FONTE PAGADORA.
As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) possuem, em tese, força
probatória suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado em omissão de
rendimentos.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ANISTIADO
POLÍTICO.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
A isenção de rendimentos pretendida pelo contribuinte deve ser comprovada mediante
documentação hábil para tanto, à luz da legislação tributária que rege a matéria.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Constatada a infração tributária, cabe à autoridade administrativa aplicar a multa de
ofício, nos termos da legislação de regência. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos
do Imposto de Renda;
b)
o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi tempestivamente apresentada, preenchendo, ainda, os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela tomo conhecimento.
O litigante alega que os rendimentos recebidos da fonte pagadora “Natal Prefeitura –
CNPJ no 08.241.747/0001-43” no ano-calendário em questão (2006) são isentos do
Imposto de Renda por se tratar de valores pagos a anistiado político, consoante o
disposto na Lei no 10.559/2002, e que embora o Parecer emitido pela Comissão de
Anistia do Ministério da Justiça declarando a sua condição de anistiado tenha sido
emitido em 04/07/2007, tal decisão ampararia a concessão do benefício de isenção do
Imposto de Renda a partir de 29/08/2002.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720324/2012-66

Passa-se, então, à análise da matéria em questão.
A Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002 (resultante da conversão da Medida
Provisória no 65, de 28 de agosto de 2002, publicada no Diário Oficial da União – DOU
de 29.08.2002), ao regulamentar o art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, estabelecendo o Regime do Anistiado Político, garantiu ao anistiado
político, entre outros direitos, o da reparação econômica, de caráter indenizatório, em
prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada (art. 1o, inciso II), e
também dispôs que os valores pagos a título de indenização ao anistiado político são
isentos do imposto de renda (art. 9o, parágrafo único):
Art. 1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
.............................................................................................................................................
...................
II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção
na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1oe 5 odo art. 8odo Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias;
.............................................................................................................................................
...................
DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Art. 3o A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1o desta Lei, nas
condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, correrá à conta do Tesouro Nacional.
§ 1o A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação
econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
§ 2o A reparação econômica , nas condições estabelecidas no caput do art. 8odo Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, será concedida mediante portaria do
Ministro de Estado da Justiça, após parecer favorável da Comissão de Anistiado que
trata o art. 12 desta Lei.
.............................................................................................................................................
..................
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.(Grifou-se.)
No que toca aos pagamentos de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já
anistiados políticos, que vinham sendo efetuados pelo INSS e demais entidades
públicas, a referida Lei, dispôs o seguinte:
Art. 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já
anistiados políticos , que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades públicas,
bem como por empresas, mediante convênio com o referido instituto, será mantido, sem
solução de continuidade, até a sua substituição pelo regime de prestação mensal,
permanente e continuada, instituído por esta Lei, obedecido o que determina o art.
11.(Grifou-se.)
O Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003, ao regulamentar o parágrafo único do
art. 9o da Lei no 10.559, de 2002, determinou expressamente que também estão isentos
do imposto de renda as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza
pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da Lei no
10.559, de 2002:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.720324/2012-66

Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002.
Assim, podemos concluir que a isenção do imposto de renda alcança as aposentadorias,
pensões ou proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos,
independentemente de análise do requerimento de sua substituição pelo regime de
reparação econômica instituído pela Lei no 10.559, de 2002.
No caso concreto, com base nos documentos acostados ao presente processo pelo
interessado, em especial do resultado do julgamento da Comissão de Anistia do
Ministério da Justiça às fls. 08/12, depreende-se que o contribuinte teve a sua condição
de anistiado declarada em 04/07/2007, mas não dispondo relativamente que
rendimentos e fonte pagadora seriam afetados pela anistia, e nem desde quando o
mesmo já tinha tal condição, se desde 2002, como alegado pelo contribuinte, ou
somente a partir da formalização do pedido perante o Ministro da Justiça, o que ocorreu
no ano de 2003, ou de outra data, considerando-se que o contribuinte não traz aos autos
outros documentos que comprovassem a sua condição de anistiado anteriormente à data
do referido Julgamento. Não foi anexada ao presente processo o Ato (Portaria) do
Ministro da Justiça dando publicidade àquela decisão da Comissão de Anistia, e assim
pudesse dirimir a questão, esclarecendo a partir de que data e quais rendimentos seriam
alcançados pelo benefício fiscal.
Por derradeiro, cabe ressaltar que, o contribuinte teve a oportunidade de tomar
conhecimento desta lacuna probatória por ocasião do indeferimento da SRL
apresentada.
Ao decidir apresentar a impugnação em face do lançamento, o contribuinte assume o
ônus, também, de apresentar documentos que fundamentem as alegações apresentadas,
sob pena de serem considerados não alegados os fatos não provados.
Deste modo, diante da infração apontada na Notificação, que resultou na exigência, de
ofício, do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF que deixou de ser recolhido pelo
contribuinte, verifica-se que outro procedimento não poderia adotar a autoridade fiscal,
senão o de aplicar a penalidade estabelecida no artigo 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 87
DF CARF MF
Original